Tribunal: TJSP
Processo: 1025012-68.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS INEXISTENTE."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Ausência de infringência, pelo anterior acórdão desta Câmara, do decidido pelo colendo S.T.F. – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Manutenção do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1025012-68.2014.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS INEXISTENTE."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Ausência de infringência, pelo anterior acórdão desta Câmara, do decidido pelo colendo S.T.F. – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Manutenção do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025012-68.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ALEX DE JESUS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v.
acórdão de fls. 191/199. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
2
VOTO (D) No 19507
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1025012-68.2014.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
RECORRENTES: ALEX DE JESUS; e JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: ALEX DE JESUS; e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. SERGIO HIDEO OKABAYASHI.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
PROBLEMAS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE
50%.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA
ENGLOBADA
ATÉ
ELA
E,
DEPOIS,
DE
MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -,
EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS
LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No
11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR
DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
3
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
VALOR
LÍQUIDO
ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA
FASE EXECUTIVA.
APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
APELAÇÃO DO INSS INEXISTENTE.”
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
CONTRA O ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART.
1.040,
II,
DO
N.C.P.C.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) Ausência
de infringência, pelo anterior acórdão desta Câmara, do
decidido pelo colendo S.T.F. Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção monetária
Manutenção do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 191/199 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao reexame
necessário, com observação.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls. 211/218), que foram
rejeitados (fls. 223/228).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls. 205/210),
sustentando, em síntese, que as disposições da Lei no 11.960/2009 deveriam ser aplicadas
na integralidade, inclusive em relação à correção monetária, pois ainda não haveria
julgamento definitivo do R.E. no 870.947/SE.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal no R.E. no 870.947/SE, Tema 810, DJe 20.11.2017, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
4
assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito (fls.
241/242).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Salvo melhor juízo, o anterior acórdão proferido por esta Câmara não
está em confronto com o que foi decido pelo colendo Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no anterior acordão afastou-se a T.R. como índice de
correção monetária para os débitos da autarquia, mas manteve-se a taxa de juros da
poupança por se tratar de dívida previdenciária, como se pode perceber, com clareza do
seguinte excerto:
“No remanescente, os juros de mora são devidos a partir da
citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até
ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês.
Importante observar, que os juros moratórios deverão seguir os
ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da edição da aludida
norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, conforme
consignado no julgado singular.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da
mora - iguais ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no
particular, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357
pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter
tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a
partir da sua vigência.
De outra parte, anoto que os valores em atraso deverão ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI até o
cálculo de liquidação e depois o IPCA-E.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação
contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
5
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o
Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-
DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, substitui o
INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do
art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios
pagos com atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade”
[grifos nossos].
Faço esse registro do índice de correção das parcelas em atraso
para que não se faça confusão com as determinações contidas tanto na
Medida Provisória no 167/04 quanto a correspondente lei na qual foi
convertida, a Lei no 10.887/04, as quais determinaram a utilização do
INPC para a correção mês a mês dos salários-de-contribuição (art. 29-B
da Lei no 8.213/91).
Salários-de-contribuição não se confundem com salário-de-
benefício e muito menos com benefícios pagos em atraso. A
interpretação dos mencionados diplomas normativos permite, s.m.j.,
concluir que existe na legislação uma clara distinção entre a correção
das parcelas pagas com atraso e o reajustamento anual. Os primeiros
são utilizados para calcular o valor do benefício da data do cálculo e os
segundos, como o próprio nome indica, para corrigir os efeitos
inflacionários nos benefícios em manutenção.
Desse modo, tributado o devido respeito ao entendimento
contrário, tenho como certo que as parcelas, a partir de fevereiro de
2004, deverão continuar a ser corrigidas pelo IGP-DI.
Pondero, também, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser utilizado o IPCA-E, em face do
entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso,
como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP,
3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009).
Em igual diapasão, ainda:
“Os valores expressos em moeda decorrentes da
condenação em ação previdenciária e acidentária devem
ser convertidos, à data do cálculo, em UFIRs e, após a
extinção dessa unidade de referência, em IPCA-E, índice
oficial que veio a substituí-la” (REsp 919.586/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
6
Min. Nilson Naves).
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECATÓRIO.
ATUALIZAÇÃO. UFIR E, APÓS A SUA EXTINÇÃO,
O IPCA-E. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EResp
754864/SP, 823870/SP e 746118, firmou o entendimento
de que, na atualização dos débitos previdenciários
remanescentes pagos mediante precatório, deve ser feita
pela UFIR e, posteriormente, pelo IPCA-E.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 781207/SP
relatora Ministra JANE
SILVA
Sexta Turma
j. 25/09/2008
DJ

13/10/2008).
PREVIDENCIÁRIO.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO. UFIR/IPCA-E.
ARTIGO 18 DA LEI N. 8.870, DE 1994. CONVERSÃO
NA DATA DO CÁLCULO. APLICAÇÃO.
1. A pretensão do autor, de que a aplicação da UFIR e
do IPCA-E somente se dê a partir da inscrição do
precatório encontra óbice na letra do próprio artigo 18
da Lei n. 8.870, de 1994, tido por violado.
2. O débito previdenciário pago mediante precatório ou
requisição judicial, apurado com adoção dos índices
previdenciários (INPC, IRSM, URV, IPC-r, INPC, IGP-
DI), deve ser convertido em UFIR na data do cálculo.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1057651/SP relator Ministro JORGE
MUSSI Quinta Turma j. 30/10/2008 Dje
15/12/2008).
Friso, por oportuno, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09, acerca de
atualização monetária - TR -, foram declaradas inconstitucionais, em
face do julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF (Rel. Min. Ayres
Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe 59/2013, 02.04.2013),
razão pela qual não podem ser aplicadas, embora o referido Acórdão
da Suprema Corte - que expressa a referida decisão - não tenha sido
concluído ou publicado.
Isto porque, conforme pacífico entendimento dessa Corte, “a
decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão” (STJ, TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. p/ acórdão Min.
Eros Grau, j. 02.02.2006).” (fls. 194/198, destaques do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
7
Por sua vez, o Pretório Excelso, ao julgar o R.E. no 870.947/SE (Tema
810), do mesmo modo, manteve a utilização dos índices de juros da poupança para os
débitos não tributários e afastou a T.R. como índice de correção monetária para qualquer
débito.
Note-se:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025012-68.2014.8.26.0564 -Voto no 19507
8
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só
tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 191/199) foi, d.m.v.,
equivocadamente devolvido para os fins do art. 1.040, II, do N.C.P.C., para ser revisto
segundo o decidido no R.E. no 870.947/SE, pois não contrariou o entendimento ali exarado.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls. 191/199.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator